Tribunal: STF
Processo: AI 217869
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Intempestividade. Comprovação de que o recurso foi interposto no
prazo legal. Decisão agravada. Reconsideração. Provada sua
tempestividade, deve ser apreciado o recurso.
2.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Contribuição Social. COFINS.
Venda de imóveis. Incidência. Ofensa indireta à Constituição. Agravo
 regimental não provido. É pacífica a jurisprudência desta Corte, no
 sentido de não tolerar, em recurso extraordinário, alegação de
ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República.